Tribunal: TJSP
Processo: 0006405-66.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / COVID-19
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947531
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006405-66.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante NICOLAS CAMILO DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
CONHECERAM e NEGARAM PROVIMENTO ao agravo interposto, mantida
a r. decisão atacada por seus próprios fundamentos. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) E FREITAS FILHO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006405-66.2020.8.26.0482 -Voto no 28.033
2
VOTO no 28.033
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0006405-66.2020.8.26.0482
COMARCA: Presidente Prudente 1a Vara das Execuções Criminais
Agravante: NICOLAS CAMILO DA SILVA
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravo em Execução Penal
Pretensão de
conversão da prisão em domiciliar, sob a alegação
de que pertence a grupo de risco Descabimento da
conversão pretendida
Recomendação n. 62/2020
do Conselho Nacional de Justiça indica diretrizes
aos magistrados para reduzir os efeitos da crise
sanitária, nos âmbitos penal e socioeducativo, sem
qualquer efeito vinculante
Diploma editado que
não tem o condão de conceder o benefício de forma
automática
e
irrestrita
aos
sentenciados

Necessidade de análise do caso concreto, à luz do
art. 117 da Lei de Execução Penal Sentenciado
que cumpre pena longa em regime fechado

Ausência de comprovação de que pertença a grupo
de risco, ou mesmo de que o estabelecimento
prisional em que se encontra não tenha condições de
lidar com a Covid-19 Negado provimento.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
sentenciado NICOLAS CAMILO DA SILVA contra a r. decisão de fls.
13, indeferiu o pleito de prisão domiciliar em decorrência da pandemia
de Covid-19.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006405-66.2020.8.26.0482 -Voto no 28.033
3
Sustenta o agravante, em síntese, que, apesar de
pertencer ao grupo de risco, já que possui hastes metálicas na perna
esquerda e no fêmur, e está sujeito a contrair a Covid-19 no
estabelecimento prisional em que resgata sua pena, fazendo jus à
conversão de sua prisão em domiciliar, com base na Resolução n.
62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
Assim, pretende, seja provido o presente recurso, para
que resgate sua pena em sistema domiciliar, enquanto perdurar a
pandemia de Covid-19.
Contrariado o recurso (fls. 36/41) e mantida a r. decisão
(fls. 42), manifestou-se a d. Procuradoria de Justiça pelo não provimento
do presente agravo (fls. 48/64).
É o relatório.
O presente recurso não merece provimento.
Apesar de o agravante sustentar pertencer ao grupo de
risco, em razão de doença, acertado o indeferimento da prisão
domiciliar.
Não se olvida o quanto trazido pela Recomendação n.
62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, a qual indica aos Tribunais a
adoção de medidas voltadas à prevenção da disseminação do novo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006405-66.2020.8.26.0482 -Voto no 28.033
4
coronavírus, notadamente nos âmbitos penal e socioeducativo.
Contudo, como previsto em seu art. 1o e na sua
intitulação, trata-se de indicação de protocolos que o Poder Judiciário
pode adotar, e não tem o condão de vincular qualquer comando
decisório, até mesmo porque, este papel não incumbe ao Conselho
Nacional de Justiça, nos termos do art. 103-B, § 4o, incisos I, II e III, da
Constituição Federal.
Deste modo, o diploma invocado pela defesa não
vincula as decisões judiciais, e não implica na concessão automática e
imediata do benefício a todo e qualquer sentenciado, que, aliás, deve
atender às hipóteses do art. 117 da Lei de Execução Penal, bem como
deve resgatar sua pena em regime aberto ou fazer jus à progressão:
Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de
regime aberto em residência particular quando se tratar de:
I - condenado maior de 70 (setenta) anos;
II - condenado acometido de doença grave;
III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;
IV - condenada gestante.
Veja-se que, para invocar a conversão da prisão, nos
termos inciso II do dispositivo acima colacionado, não basta que o
agravante apresente doença, ele precisa demonstrar estar gravemente
debilitado em decorrência dela.
Sobre o assunto, ensina a doutrina: “não se trata de ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006405-66.2020.8.26.0482 -Voto no 28.033
5
enfermo, mesmo gravemente; a lei é enfática ao demandar debilidade extrema
em função dessa doença. Por isso, cabe a avaliação judicial para cada caso,
sem que se possa automatizar a concessão da prisão domiciliar. Ilustrando, o
portador do vírus da AIDS, mesmo com manifestações de enfermidades
oportunistas, não faz jus à prisão em domicílio, salvo se estiver em situação
limite, debilitado a ponto de não representar qualquer perigo à sociedade”
(NUCCI, Guilherme de Souza, Código de Processo Penal Comentado,
19.ed., Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 700).
Entretanto, não foi feita qualquer prova do estado de
saúde fragilizado do agravante, limitando-se a defesa a indicar que ele
tem hastes metálicas na perna esquerda e no fêmur, as quais foram
rejeitadas por seu organismo, causando ferida aberta e infeccionada.
A bem da verdade, consta do documento de fls. 29 que
o agravante teve alta do setor de ortopedia em 2018, sendo que, por ora,
apenas faz acompanhamento médico periódico, sem qualquer queixa de
saúde.
Da mesma forma, não há qualquer demonstração de
que, no caso concreto, o recorrente corra risco especial por resgatar a
pena em regime fechado ou que o estabelecimento prisional em que se
encontra esteja em situação que justifique a conversão da prisão, sendo
insuficiente a alegação de que ali foram registrados casos de Covid-19.
Não há qualquer demonstração de que ali não usufruirá
de proteção ou mesmo de atendimento necessário a fim de resguardar
sua saúde.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006405-66.2020.8.26.0482 -Voto no 28.033
6
Aliás, a Portaria Interministerial n. 7 de 18.03.2020
estabelece medidas de contenção suficientes para o enfrentamento da
pandemia dentro do sistema prisional, principalmente quando somadas
às providências que vêm sendo tomadas pela Secretária de
Administração Penitenciária, como a restrição de visitação.
Ao tratar o tema no HC n. 567.408/RJ, o C. Superior
Tribunal de Justiça assim entendeu:“(...) A crise do novo coronavírus deve
ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas,
ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda
persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não
se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de
sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens
juridicamente tutelados na norma penal”.
Inclusive, é de se mencionar que o risco de contrair a
Covid-19 atinge a toda a população e não apenas a carcerária, estando
todos expostos, indistintamente, ao contato com o novo coronavírus.
Destarte, não tendo sido demonstrado concretamente
que o agravante se enquadra no grupo de risco e que o estabelecimento
prisional em que se encontra não tem meios de lidar com a Covid-19,
não há se falar em conversão de sua prisão em domiciliar, até mesmo
porque ausentes os requisitos do art. 117 da Lei de Execução Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006405-66.2020.8.26.0482 -Voto no 28.033
7
Ante o exposto, por meu voto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao agravo interposto, mantida a r. decisão atacada por
seus próprios fundamentos.
FERNANDO SIMÃO
Relator